Tribunal: TJMT
Processo: 1003099-97.2023.8.11.0025
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003099-97.2023.8.11.0025
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL URBANO SITUADO EM ÁREA PÚBLICA DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. ADMISSIBILIDADE DA TUTELA POSSESSÓRIA. TÍTULO DEFINITIVO NÃO REGISTRADO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS POSSESSÓRIOS. POSSE DO AUTOR COMPROVADA. AMEAÇA DE TURBAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório, confirmou a liminar anteriormente deferida e determinou que a ré se abstenha de ameaçar, turbar ou esbulhar a posse do autor sobre imóvel urbano situado no Município de Juína, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não comprovou o exercício da posse e de que a apelante possui título definitivo emitido pelo INTERMAT desde 2010; e (ii) subsidiariamente, anulação da sentença e reabertura da instrução processual para reavaliação das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a posse exercida pelo apelado sobre imóvel urbano situado em área pública dominical merece proteção por meio do interdito proibitório; (ii) definir se o título definitivo emitido pelo INTERMAT em favor da apelante possui aptidão para afastar essa proteção; e (iii) analisar se restou configurada a ameaça de turbação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ocupação de bem público por particular configura, em regra, mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória em face do ente público titular do domínio. Não alcança essa restrição, contudo, os litígios estabelecidos exclusivamente entre particulares sobre bem público dominical, entendido como aquele desprovido de destinação pública específica, hipótese em que se admite o manejo de interditos possessórios, pois o que se decide é apenas qual dos litigantes exerce a situação de fato mais qualificada sobre a coisa, sem que isso importe reconhecimento de posse oponível ao Poder Público.
5. Nas ações possessórias, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa não obsta à manutenção ou à reintegração na posse, nos termos do art. 1.210, §2.o, do Código Civil. A tutela possessória funda-se na situação de fato, e não no domínio, razão pela qual o título definitivo emitido pelo INTERMAT em favor da apelante não prevalece sobre a posse ad interdicta exercida pelo apelado.
6. A posse anterior do autor é comprovada pela conjugação de prova documental, notadamente os requerimentos protocolados junto à Prefeitura Municipal e ao INTERMAT e carta resposta de concessionária de serviço de energia elétrica, todos anteriores ao surgimento do litígio, com a prova oral coerente e convergente colhida em audiência de instrução, que atestou o exercício periódico de atos de conservação e manutenção do imóvel.
7. O fato de a apelada promover o pagamento isolado de imposto sobre a propriedade territorial urbana, desacompanhado de outros atos possessórios concretos, é insuficiente para caracterizar o efetivo exercício da posse sobre o imóvel.
8. A ameaça de turbação restou configurada pelos atos praticados por pessoas que se identificaram como familiares da apelante, que ordenaram a paralisação das obras realizadas pelo apelado no imóvel, registrada em boletim de ocorrência e corroborada por declaração subscrita por pessoa que presenciou o episódio e por testemunha em juízo.
9. O pedido de reabertura da instrução processual não comporta acolhimento quando as partes tiveram amplo exercício do contraditório e da ampla defesa e as provas produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 1.196, 1.210, §2.o, e 1.245; Código de Processo Civil, artigos 85, §11, 98, 561 e 567.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619 e REsp n. 1.296.964/DF; TJMT, ApCív n. 0003559-56.2018.8.11.0032; TJMG, ApCiv n. 0042127-45.2018.8.13.0143.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003099-97.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DE JESUS DOS REIS - CPF: 957.122.591-68 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), JOSE ALENTINO CAMPOS - CPF: 341.323.172-34 (APELADO), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL URBANO SITUADO EM ÁREA PÚBLICA DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. ADMISSIBILIDADE DA TUTELA POSSESSÓRIA. TÍTULO DEFINITIVO NÃO REGISTRADO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS POSSESSÓRIOS. POSSE DO AUTOR COMPROVADA. AMEAÇA DE TURBAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório, confirmou a liminar anteriormente deferida e determinou que a ré se abstenha de ameaçar, turbar ou esbulhar a posse do autor sobre imóvel urbano situado no Município de Juína, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não comprovou o exercício da posse e de que a apelante possui título definitivo emitido pelo INTERMAT desde 2010; e
(ii)
subsidiariamente, anulação da sentença e reabertura da instrução processual para reavaliação das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a posse exercida pelo apelado sobre imóvel urbano situado em área pública dominical merece proteção por meio do interdito proibitório;
(ii)
definir se o título definitivo emitido pelo INTERMAT em favor da apelante possui aptidão para afastar essa proteção; e
(iii)
analisar se restou configurada a ameaça de turbação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ocupação de bem público por particular configura, em regra, mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória em face do ente público titular do domínio. Não alcança essa restrição, contudo, os litígios estabelecidos exclusivamente entre particulares sobre bem público dominical, entendido como aquele desprovido de destinação pública específica, hipótese em que se admite o manejo de interditos possessórios, pois o que se decide é apenas qual dos litigantes exerce a situação de fato mais qualificada sobre a coisa, sem que isso importe reconhecimento de posse oponível ao Poder Público.

5. Nas ações possessórias, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa não obsta à manutenção ou à reintegração na posse, nos termos do art. 1.210, §2.o, do Código Civil. A tutela possessória funda-se na situação de fato, e não no domínio, razão pela qual o título definitivo emitido pelo INTERMAT em favor da apelante não prevalece sobre a posse
ad interdicta
exercida pelo apelado.

6. A posse anterior do autor é comprovada pela conjugação de prova documental, notadamente os requerimentos protocolados junto à Prefeitura Municipal e ao INTERMAT e carta resposta de concessionária de serviço de energia elétrica, todos anteriores ao surgimento do litígio, com a prova oral coerente e convergente colhida em audiência de instrução, que atestou o exercício periódico de atos de conservação e manutenção do imóvel.

7. O fato de a apelada promover o pagamento isolado de imposto sobre a propriedade territorial urbana, desacompanhado de outros atos possessórios concretos, é insuficiente para caracterizar o efetivo exercício da posse sobre o imóvel.

8. A ameaça de turbação restou configurada pelos atos praticados por pessoas que se identificaram como familiares da apelante, que ordenaram a paralisação das obras realizadas pelo apelado no imóvel, registrada em boletim de ocorrência e corroborada por declaração subscrita por pessoa que presenciou o episódio e por testemunha em juízo.

9. O pedido de reabertura da instrução processual não comporta acolhimento quando as partes tiveram amplo exercício do contraditório e da ampla defesa e as provas produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 1.196, 1.210, §2.o, e 1.245; Código de Processo Civil, artigos 85, §11, 98, 561 e 567.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 619 e REsp n. 1.296.964/DF; TJMT, ApCív n. 0003559-56.2018.8.11.0032; TJMG, ApCiv n. 0042127-45.2018.8.13.0143.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré
MARIA DE LOURDES DE JESUS DOS REIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da ação de interdito proibitório autuada sob o n. 1003099-97.2023.8.11.0025, ajuizada por
JOSÉ ALENTINO CAMPOS
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a ré se abstenha de ameaçar, turbar ou esbulhar a posse do autor sobre o imóvel objeto da lide, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, este no percentual de 10% (dez porcento) do valor atualizado da causa (id. 326446952).

Na petição inicial, o autor narrou exercer posse mansa e pacífica sobre imóvel urbano descrito como lote n. 01, Quadra n. 04, com área de 450,00 m2, situado no Setor C do Loteamento denominado Projeto Juína 1a Fase, na Rua Araras, Bairro Módulo 04, no município de Juína, desde o ano de 2002, com a prática de atos de conservação, limpeza e manutenção do terreno (id. 326446438).

Relatou que, em 13/setembro/2023, quando realizava obras de construção de um muro de arrimo no local, foi surpreendido pela chegada de três pessoas que se identificaram como filhos e genro da ré, que ordenaram a paralisação imediata da obra sob a alegação de que o terreno pertenceria à ré. Informou que os visitantes apresentaram documento que supostamente comprovaria a propriedade do bem, mas não permitiram que o examinasse (id. 326446438).

Para demonstrar sua posse, juntou protocolo de regularização perante o INTERMAT, realizado em 02/maio/2018, carta resposta da concessionária de energia elétrica Energisa relativa ao pedido de deslocamento de poste feito pelo autor, datado de 09/setembro/2016, protocolo de arruamento feito junto à Prefeitura de Juína, datado de 27/julho/2016, declarações de testemunhas e boletim de ocorrência (id. 326446850, 326446854, 326446855, 326446859, 326446860, 326446861, 326446862 e 326446863).

Requereu a concessão de tutela provisória
inaudita altera pars
para que a ré se abstivesse de ameaçar, turbar ou esbulhar sua posse, sob pena de multa diária, e, por fim, a procedência da ação para manutenção definitiva da posse, com a condenação da requerida nas verbas de sucumbência (id. 326446438).

O pedido liminar foi deferido, com determinação de expedição de mandado proibitório em desfavor da ré (id. 326446875).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação.

Alegou ser proprietária do imóvel desde 2010, com base em título definitivo emitido pelo INTERMAT. Sustentou que jamais construiu no local em razão da existência de nascente de água no terreno, o que exigiria cautela e respeito à legislação ambiental, e afirmou ter sempre mantido a posse do bem mediante limpezas periódicas. Ainda, argumentou que a Prefeitura de Juína, ao identificar obra irregular no lote, a notificou como legítima proprietária (id. 326446909).

Para comprovar suas alegações, acostou aos autos o título definitivo, nota de exigência registral, notificação da Prefeitura (id. 326446915) e boletim de ocorrência (id. 326446911, 326446914 e 326446913).

Assim, requereu a improcedência da ação e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 159325340).

O requerente apresentou impugnação à contestação. Questionou a validade do título apresentado pela requerida por não ter sido registrado no cartório competente, conforme exige o artigo 1.245 do Código Civil (id. 326446918).

Destacou que consulta ao INTERMAT realizada em 2018 não indicou a existência de qualquer título sobre o imóvel, e reiterou o exercício da posse mansa e pacífica desde 2002 (id. 326446918).

O Juízo singular saneou o feito e fixou os seguintes pontos controvertidos:
(i)
se o requerente exercia posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2002;
(ii)
se a requerida chegou a exercer posse sobre o imóvel ou apenas detinha título;
(iii)
a continuação da posse, embora turbada;
(iv)
se houve ato de turbação ou ameaça por parte da requerida ou de terceiros a ela vinculados;
(v)
a data da turbação ou do esbulho (id. 326446929).

Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada (id. 326446929).

Realizou-se audiência de instrução em 20/fevereiro/2025, na qual foram colhidos o depoimento pessoal da requerida e os depoimentos das testemunhas Soely Solange dos Santos (informante, ex-companheira do requerente), Celestina dos Santos, Cícera Vicência dos Santos, Hélio Teófilo e Angelo Eduardo Cardoso (id. 326446943).

Em alegações finais, o autor salientou que as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório confirmaram sua posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 2002, e que a ré não comprovou o exercício da posse nem regularizou o título perante o cartório competente. Apontou contradições no depoimento da testemunha arrolada pela ré e postulou a procedência da ação (id. 326446944).

A ré apresentou suas alegações finais após o decurso do prazo fixado em audiência.

Reafirmou ser a legítima proprietária e possuidora do imóvel com base no título definitivo emitido pelo INTERMAT, alegando que sempre manteve a posse do bem. No mais, questionou a credibilidade das testemunhas do autor e juntou certidão negativa de débitos da Prefeitura Municipal e comprovante de pagamento de IPTU em seu nome (id. 326446946).

Na sequência, o Juízo
a quo
proferiu
sentença.

De início, o juízo reconheceu a intempestividade das alegações finais da requerida e, quanto aos documentos juntados, determinou o desentranhamento por intempestividade e por não se enquadrarem nas exceções do artigo 435 do Código de Processo Civil (id. 326446952).

No mérito, consignou que o requerente comprovou de forma satisfatória o exercício da posse sobre o imóvel desde 2002. Destacou que a prova testemunhal corroborou as alegações do autor (id. 326446952).

Em sentido contrário, o juízo assentou que a requerida não comprovou de forma convincente o exercício da posse sobre o imóvel. Consignou que o título definitivo do INTERMAT jamais foi registrado no cartório de registro de imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, e que o imóvel ainda está registrado em nome do Estado de Mato Grosso, conforme matrícula n. 3.352 do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá (id. 326446952).

Registrou que a testemunha Angelo Eduardo Cardoso, arrolada pela requerida, apresentou depoimento contraditório, sem conhecimento preciso sobre o terreno ou sobre as atividades nele desenvolvidas, e que a própria requerida, em depoimento pessoal, admitiu nunca ter construído no local e afirmou ter tomado conhecimento da situação apenas em 2023, quando notificada pela Prefeitura (id. 326446952).

Assim, julgou procedente a ação de interdito proibitório, para confirmar a liminar concedida e determinar que a ré se abstenha de ameaçar, turbar ou esbulhar a posse do autor sobre o imóvel objeto da lide, e a condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 326446952).

Irresignada, a ré interpõe o presente recurso de apelação.

Requer, de início, a concessão da gratuidade da justiça, com a afirmação de que é pessoa idosa e aposentada, com proventos previdenciários de valor modesto destinados exclusivamente à subsistência e às despesas básicas de moradia, alimentação e saúde, o que a tornaria incapaz de suportar os encargos financeiros do processo sem comprometer sua própria manutenção (id. 326446954).

Quanto ao mérito, sustenta que a sentença não se encontra em consonância com as provas dos autos e que se baseou em elementos frágeis e contraditórios (id. 326446954).

Afirma que o apelado não comprovou o exercício da posse, exigido pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, e que os documentos colacionados seriam antigos e imprecisos. Sustenta, ainda, que ficou incontroverso que o apelado reside em outro município há mais de uma década, circunstância que, a seu ver, afastaria qualquer alegação de posse atual, direta e contínua (id. 326446954).

De outro lado, a apelante sustenta ter comprovado possuir título definitivo emitido pelo INTERMAT desde 2010, dotado de fé pública e presunção de legitimidade, além de comprovantes de pagamento de IPTU e notificações administrativas em seu nome. Argumenta que a sentença inverteu indevidamente o ônus probatório ao privilegiar alegações e testemunhos que reputa frágeis em detrimento de prova documental concreta e anterior (id. 326446954).

No que toca à turbação, afirma que jamais praticou ato de violência, ameaça ou esbulho, limitando-se a buscar proteção legal de seu direito de propriedade ao constatar a presença do apelado no imóvel. Argumenta, também, que o requisito do justo receio de turbação, previsto no artigo 567 do Código de Processo Civil, não restou configurado, pois buscar esclarecimentos não configura ameaça à posse alheia (id. 326446954).

Ainda, a apelante questiona os depoimentos das testemunhas do apelado, sustentando, em síntese, que não comprovaram quem teria transmitido a posse ao autor e a situação fática do terreno litigioso (id. 326446954).

Com base nisso, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença e a reabertura da instrução para reavaliação da prova testemunhal e documental (id. 326446954).

O apelado apresentou contrarrazões (id. 326446956).

Quanto à gratuidade da justiça, sustenta que a mera percepção de benefício previdenciário de valor módico não é suficiente para presumir a incapacidade financeira da parte, de modo que seria imprescindível a comprovação concreta da impossibilidade de arcar com as custas do processo (id. 326446956).

Acerca do título definitivo apresentado pela apelante, afirma que o documento jamais foi levado a registro, o que lhe retiraria a fé pública. Informa que o apelado protocolou requerimento junto ao INTERMAT em 2018 para regularização da propriedade e que a pesquisa realizada junto ao órgão não localizou qualquer registro de título provisório ou definitivo vinculado ao imóvel (id. 326446956).

Acrescenta que, conforme certidão atualizada da matrícula do imóvel, o proprietário registral do bem ainda é o Estado de Mato Grosso, confirmando a ineficácia jurídica do título para fins de transferência de domínio, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil (id. 326446956).

Em contrapartida, aduz que as provas documentais que embasam sua posse, corroboradas por testemunhos em juízo, demonstram de forma robusta e contínua o exercício possessório sobre o bem desde 2002. Afirma que a lei não exige a presença física e permanente do possuidor no imóvel, mas a prática de algum dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, e que sempre manteve o imóvel sob sua guarda, inclusive com a contratação de terceiros para limpeza e conservação periódica do terreno (id. 326446956).

No tocante à turbação, o apelado sustenta que restou demonstrado nos autos que foi impedido de exercer livremente a posse em razão das ameaças, intimidações e xingamentos praticados pelos filhos e genro da apelante, fatos presenciados pelo pedreiro que trabalhava no local (id. 326446956).

Além disso, rebate a impugnação feita pela apelante quanto às testemunhas que arrolou, porquanto os depoimentos teriam sido coerentes, harmônicos e convergentes entre si, e que a testemunha que apresentou depoimento contraditório foi, na verdade, a arrolada pela própria apelante (id. 326446956).

No que se refere ao comprovante de pagamento de IPTU juntado pela apelante, discorre que se trata de documento referente ao exercício fiscal 2025, apresentado de forma intempestiva e posterior ao ajuizamento da ação, configurando tentativa tardia de conferir aparência de exercício possessório inexistente (id. 326446956).

Quanto ao pedido subsidiário de reabertura da instrução, consigna ser desprovido de amparo legal, uma vez que ambas as partes tiveram pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no curso do processo.

Assim, requer o desprovimento do apelo.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré
MARIA DE LOURDES DE JESUS DOS REIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da ação de interdito proibitório autuada sob o n. 1003099-97.2023.8.11.0025, ajuizada por
JOSÉ ALENTINO CAMPOS
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a ré se abstenha de ameaçar, turbar ou esbulhar a posse do autor sobre o imóvel objeto da lide, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (id. 326446952).

Primeiramente, impõe-se apreciar o pedido de gratuidade de justiça renovado em sede recursal.

Conquanto a pretensão tenha sido indeferida na origem, em razão da ausência de comprovação documental da hipossuficiência, apelante, pessoa idosa, acostou aos autos extratos de conta bancária que denotam rendimentos mensais proveniente do INSS no valor de R$ 1.288,18 (mil, duzentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), o que constitui, nas circunstâncias do caso, elemento suficiente para a presunção de vulnerabilidade econômica, especialmente diante da ausência de qualquer indício de patrimônio expressivo ou de renda adicional (id. 335368871).

Portanto,
defiro
a gratuidade de justiça à apelante, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

O cerne da controvérsia consiste em analisar se a posse exercida pelo apelado sobre imóvel urbano situado no Município de Juína merece proteção por meio do interdito proibitório, à luz dos elementos probatórios produzidos na instrução, e em definir se o título definitivo emitido pelo INTERMAT em favor da apelante possui aptidão para afastar essa proteção.

Apesar dos argumentos da apelante, a sentença de procedência deve ser mantida.

Antes de adentrar a análise probatória, impõe-se ressaltar que o imóvel objeto da lide pertence, registralmente, ao Estado de Mato Grosso, conforme certidão da matrícula n. 3.352 do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá.

A ocupação de bem público por particular configura, em regra, mera detenção de natureza precária, insuscetível de proteção possessória em face do ente público titular do domínio, nos termos da súmula n. 619 do Superior Tribunal de Justiça.

Essa regra, porém, não alcança os litígios estabelecidos entre particulares sobre bem público dominical, compreendidos como aqueles despojados de destinação pública específica.

Nesses casos, a disputa não envolve a propriedade do ente estatal e tampouco implica reconhecimento de posse oponível ao Poder Público, uma vez que o que se decide, exclusivamente, é qual dos particulares litigantes exerce a situação de fato mais qualificada sobre a coisa.

Quanto a isso, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que, apesar da precariedade da posse exercida pelo particular em relação ao Poder Público, é possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, porquanto entre eles a disputa será relativa à posse (STJ, REsp n. 1.296.964/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/outubro/2016).

No caso dos autos, o litígio opõe exclusivamente dois particulares, não há pleito dirigido contra o Estado de Mato Grosso e nenhuma das partes postula o reconhecimento de usucapião ou de qualquer efeito aquisitivo da posse, motivo pelo qual a ação de interdito proibitório é juridicamente admissível neste contexto.

No que se refere à lide desenvolvida entre as partes, a tutela possessória funda-se na situação de fato, protegendo aquele que exerce, de modo efetivo, algum dos poderes inerentes à propriedade, independentemente de qualquer indagação a respeito do direito de domínio sobre a coisa, conforme disposição do artigo 1.196 do Código Civil.

A relevância jurídica da posse deriva dessa dimensão fática, que o ordenamento tutela não apenas para preservar a estabilidade das relações sociais, mas também para prevenir a autotutela e proteger quem efetivamente cumpre a função econômica e social da coisa.

Assim, a ação possessória não se presta a afirmar ou a defender a propriedade, mas sim a preservar ou a restituir a situação fática injustamente violada.

Nessa linha, o artigo 1.210, §2o, do Código Civil é expresso ao estabelecer que não obsta à manutenção ou à reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

Com base nesse raciocínio, conclui-se que o título definitivo emitido pelo INTERMAT em favor da apelante não prevalece sobre a posse
ad interdicta
exercida pelo apelado, pois esbarra na própria estrutura do sistema de defesa da posse, que não se propõe a definir eventual direito de domínio sobre a coisa.

A propósito, o referido título definitivo sequer foi levado ao Registro de Imóveis competente, de modo que, à luz do artigo 1.245 do Código Civil, não houve a transferência da propriedade, que ainda pertence ao Estado de Mato Grosso (id. 326446911).

Assim, sob qualquer perspectiva, o título definitivo ostentado pela apelante é insuficiente para alterar o quadro possessório.

Como se infere, o apelado comprovou os requisitos dos artigos 561 e 567, ambos do Código de Processo Civil, na medida em que as provas angariadas ao feito demonstram a posse anterior e a ameaça de turbação ou esbulho.

O apelado apresentou protocolo de pedido de arruamento dirigido à Prefeitura de Juína, datado de 27/julho/2016, carta resposta da concessionária de energia elétrica Energisa relativa a pedido de deslocamento de poste no imóvel, de 09/setembro/2016, e requerimento de regularização fundiária protocolado perante o INTERMAT em 02/maio/2018 (id. 326446855, 326446851 e 326446851).

Esses documentos, anteriores ao surgimento do litígio, revelam que o apelado mantinha relação ativa com o imóvel de forma ostensiva.

A prova oral produzida em audiência de instrução corroborou esse quadro documental.

As testemunhas Celestina dos Santos e Cícera Vicência dos Santos confirmaram que o apelado realizava periodicamente a limpeza e a conservação do terreno (id. 326446943).

Hélio Teófilo, prestador de serviços de jardinagem, declarou que realiza limpezas no local a pedido do apelado, que ali ergueu uma casinha de ferramentas (id. 326446943).

Ainda que a apelante afirme que o apelado reside em outro município, para a proteção possessória basta o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que restou amplamente demonstrado pela contratação de terceiros para conservação e manutenção do bem, pela prática de atos junto a órgãos públicos municipais e estaduais e pelo transporte de materiais de construção ao local.

Além disso, quanto aos questionamentos da apelante em relação a eventuais divergências nos depoimentos das testemunhas, as imprecisões apontadas dizem respeito a detalhes periféricos, como a presença ou não de construções em determinado momento, e não ao núcleo central dos depoimentos, que foram uniformes em atestar o exercício da posse anterior pelo apelado.

Desta feita, eventuais discordâncias sobre aspectos secundários, além de naturais em depoimentos, não comprometem a força probatória dos testemunhos quanto à situação possessória do apelado.

De outro lado, a apelante não logrou demonstrar qualquer ato de posse efetiva própria sobre o bem.

Apesar de a apelante afirmar que mantinha a limpeza do terreno e contratava pessoas para tanto, não apresentou um único comprovante de pagamento ou qualquer outro elemento que respaldasse essa versão.

A única prova que pode, em tese, amparar seu direito de posse sobre o bem se trata do comprovante de recolhimento de IPTU do ano de 2025, o qual, além de se referir a exercício fiscal não relacionado à época do ajuizamento da ação, foi juntado de forma intempestiva após o encerramento da instrução processual.

A rigor, ainda que se considerasse o referido documento, o pagamento isolado do tributo municipal não é suficiente para caracterizar a posse sobre o bem. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento de outras Cortes estaduais, é firme no sentido de que o recolhimento do IPTU, desacompanhado de outros atos possessórios concretos, não comprova o efetivo exercício da posse:

“[...] A prova documental restrita a carnê de IPTU em nome da autora, sem elementos que indiquem ocupação antiga, pagamento de tributos e benfeitorias, não satisfaz os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil [...]”
(TJMT, ApCív n. 0003559-56.2018.811.0032, Relator Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/setembro/2025).

“[...] A preexistência da posse é requisito essencial ao provimento do pedido de reintegração de posse, constituindo ônus da parte autora a comprovação inequívoca dela e, ainda, do esbulho praticado pela parte ré e da data em que este foi perpetrado. [...] O pagamento de IPTU do imóvel, por si só, não se mostra apto a comprovar o exercício de posse sobre o bem [...]”
(TJMG, ApCiv n. 00421274520188130143, Relatora Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9a Câmara Cível, julgado em 13/agosto/2024).

Em depoimento pessoal, a própria apelante admitiu nunca ter construído no imóvel e afirmou ter tomado conhecimento da situação apenas em 2023, quando notificada pela Prefeitura de Juína.

Quanto à turbação, restou igualmente demonstrado nos autos que, quando o apelado realizava obras de construção de um muro de arrimo no imóvel, três pessoas que se identificaram como filhos e genro da apelante ordenaram a paralisação imediata dos trabalhos, afirmando ser o terreno de propriedade da apelante.

O episódio foi registrado em boletim de ocorrência e é corroborado pela declaração subscrita por Gilson Ferreira de Souza (id. 326446449 e 326446863).

Além disso, a testemunha Hélio Teófilo relatou que, em outra ocasião, foi abordado por pessoas que afirmaram ser donas do terreno e ameaçaram chamar a polícia. A apelante, em depoimento pessoal, admitiu que, ao tomar conhecimento da suposta invasão do terreno, dirigiu-se ao local para tomar providências (id. 326446943).

Diante desse conjunto probatório, o apelado comprovou sua posse e o justo receio de ser molestado, mediante as ameaças de turbação efetivadas pela ré.

Por fim, o pedido subsidiário de reabertura da instrução processual não merece acolhimento, porquanto a instrução foi regular, as partes exerceram plenamente o contraditório e a ampla defesa, e as provas produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A reabertura da instrução exigiria demonstração de fato novo ou de elemento probatório que não pudesse ter sido produzido anteriormente, circunstância inexistente no caso, de maneira que o pedido revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado da instrução e com as conclusões da sentença, e não fundamento processual apto a justificar a renovação da fase probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA DE LOURDES DE JESUS DOS REIS
.

Por corolário, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida neste grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026